Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-06.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002857-06.2017.8.11.0040
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: LIGIANE MARTINS DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.
A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, como ocorreu na hipótese dos autos.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-06.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LIGIANE MARTINS DA SILVA - CPF: 013.944.051-89 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), EONICE FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.348.711-34 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, como ocorreu na hipótese dos autos.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002857-06.2017.8.11.0040

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

LIGIANE MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
MM. Juiz Glauber Lingiardi Strachinini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
LIGIANE MARTINS DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente (13.11.2009) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, descontados os valores eventualmente recebidos administrativamente. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8o do CPC.

Em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
não apreciou o seu pedido de complementação da perícia e, ante a falta de coerência entre as lesões apuradas no laudo pericial e os documentos anexados nos autos, pugna pela anulação da sentença.

No mérito, aduz que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica, assim requer a redução do valor da indenização para R$6.750,00.

Salienta que a fixação dos honorários advocatícios na r. sentença, deve ser minorado para 10% sobre o valor da condenação, observando os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o do CPC, e, ao final, requer o provimento do recurso (id. 38914516).

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, bem como que a apelante seja condenada em litigância de má-fé no importe de 20% (vinte por cento) (id. 38914521).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar arguida pela apelante deve ser rejeitada.

É que não prospera a tese de que o seu direito foi cerceado na origem quando o magistrado de primeiro grau deixou de analisar o seu pedido de complementação da perícia, necessária à correta graduação da lesão, haja vista que a sentença foi proferida com base no princípio do livre convencimento motivado e nas provas coligidas aos autos, cuja valoração torna desnecessária a movimentação da máquina judiciária já que não afronta o devido processo legal e da ampla defesa.

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa, pelo indeferimento de produção de nova prova pericial, quando o Magistrado entende que há elementos suficientes para o julgamento da lide, até porque, considerando o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado valorar acerca da necessidade de complementação do material probatório.
A ausência de conjunto probatório suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas não preenche os requisitos do artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/1974 para ensejar o pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório.”
(Ap 31521/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – CAMINHÃO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA – PENSIONAMENTO MENSAL ÀS FILHAS DA VÍTIMA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - DANOS MORAIS MAJORADOS (SÚMULA 246) – DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, afigurando-se, pois, desnecessárias. Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do CC, sendo demonstrada a culpa, o dever de indenizar é consequência lógica.
A dependência econômica das filhas de vítima em acidente automobilístico é presumida, consoante entendimento do STJ, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal. Considerando a culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), a indenização por danos morais deve ser majorada. Consoante Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório indenizado pelo DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima ou seus familiares recebam.”
(N.U 0008895-63.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Em relação ao mérito, verifica-se que a demanda foi ajuizada pela apelada objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujos pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes e a apelante condenando ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

e correção monetária pelo índice do INPC a partir do evento danoso (13.11.2009), além das custas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8o do CPC.

Contra essa decisão, a apelante pugna para que a indenização seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica. Além disso, requer a minoração da verba honorária para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 474, é a seguinte:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o acidente ocasionou
invalidez permanente parcial incompleta no membro superior direito de média repercussão, quantificada em 50% (cinquenta por cento) e invalidez permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo de média proporção quantificada em 50% (cinquenta por cento)
, constante no id. 38914502.

Segundo a tabela anexa à Lei no 6.194/74, incluído pela Lei no 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”
é de 70% (setenta por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totaliza o valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro superior direito lesionado foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 50% (cinquenta por cento) e do membro superior esquerdo de 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$ 9.450,00 (onze mil, quatrocentos e cinquenta reais),
conforme fixado pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

Segue demonstrativo dos cálculos:

Membro Superior Direito - R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00

Membro Superior Esquerdo - R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
-

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS -

QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal” (TJMT RAC 1042851-04.2018.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE DE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

No que tange a redução da verba honorária, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o fixado na sentença se mostra proporcional e razoável e, por isso, deve ser mantido.

Já em relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé requerido pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu,
não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, majoro a verba honorária de R$800,00 para R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020